Tribunal: TJDFT
Processo: 0715305-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PAPILOSCÓPICO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo o reconhecimento fotográfico, o depoimento da vítima do crime e o laudo papiloscópico é coerente e apto a comprovar a autoria do crime, mostrando-se suficiente para amparar a condenação.

2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.

3. As declarações da vítima foram confirmadas por laudo pericial que identificou fragmento de impressão digital, pertencente ao apelante, no veículo objeto do crime, não havendo qualquer justificativa da defesa para esse fato.

4. A reprimenda imposta ao acusado deve ser mantida no patamar da r. sentença, ainda que fixada em inobservância aos parâmetros técnicos, sob pena de violação ao princípio do no reformatio in pejus.

5. Recurso desprovido.